Tribunal: TJSP
Processo: 2230225-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Processual. Alienação fiduciária em garantia. Busca e apreensão convertida em depósito. Cumprimento de sentença. Impugnação da devedora imputando à instituição financeira inércia no tocante à não apreensão do veículo. Insurgência atrelada à própria conversão da demanda de busca e apreensão em depósito. Impossibilidade de rediscussão, na execução, do conteúdo da decisão judicial em cumprimento.

Ementa:
Processual. Alienação fiduciária em garantia. Busca e apreensão convertida em depósito. Cumprimento de sentença. Impugnação da devedora imputando à instituição financeira inércia no tocante à não apreensão do veículo. Insurgência atrelada à própria conversão da demanda de busca e apreensão em depósito. Impossibilidade de rediscussão, na execução, do conteúdo da decisão judicial em cumprimento. Impugnação, ademais, fundada em excesso de execução. Necessidade de confrontar o valor do bem, na hipótese de não cumprimento da obrigação de devolução, com o valor da dívida. Valor da dívida que supera em muito o valor de mercado do bem. Valor a ser pago equivalente ao próprio valor do bem. Inexistência de excesso. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença confirmada. Agravo de instrumento da executada desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230225-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante MARIA
CRISTINA DE SOUZA BOSCHIERO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230225-87.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 17.957
2
Agravante: Maria Cristina de Souza Boschiero
Agravado: Banco Bradesco S/A.
Agravo de Instrumento no 2230225-87.2020.8.26.0000
5a Vara Cível de
Jundiaí
Voto no 17.957
Processual. Alienação fiduciária em garantia. Busca e
apreensão convertida em depósito. Cumprimento de
sentença. Impugnação da devedora imputando à
instituição financeira inércia no tocante à não apreensão
do veículo. Insurgência atrelada à própria conversão da
demanda
de
busca
e
apreensão
em
depósito.
Impossibilidade de rediscussão, na execução, do
conteúdo
da
decisão
judicial
em
cumprimento.
Impugnação, ademais, fundada em excesso de execução.
Necessidade de confrontar o valor do bem, na hipótese
de não cumprimento da obrigação de devolução, com o
valor da dívida. Valor da dívida que supera em muito o
valor de mercado do bem. Valor a ser pago equivalente
ao próprio valor do bem. Inexistência de excesso.
Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença confirmada. Agravo de instrumento da
executada desprovido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida
a fls. 79/80 deste instrumento (fls. 168/169 dos autos principais), que, no âmbito de
ação de depósito derivada da conversão de precedente ação de busca e apreensão de
veículo automotor com alienação fiduciária em garantia, ajuizada nos termos do
Decreto-lei no 911/69 e ora em fase de cumprimento de sentença, rejeitou
impugnação ofertada pela executada, entendendo a MMa. Juíza superadas pelo v.
acórdão proferido na fase de conhecimento as questões aventadas no tocante à
indicação do paradeiro do veículo, bem como não configurado o excesso de execução
alegado.
Insurge-se a
executada,
insistindo, a princípio, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230225-87.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 17.957
3
manutenção do benefício da gratuidade processual a ela concedido no v. acórdão da
fase de conhecimento. Por outro lado, reitera a alegação de que a apreensão do bem
móvel não teria se concretizado exclusivamente por inércia da instituição financeira,
tendo em vista a reiterada sinalização quanto à localização do veículo. Imputa à
exequente, em tal sentido, ociosidade proposital com o intuito de favorecimento
financeiro, argumentando que a apreensão do veículo e posterior venda em leilão
teria sido suficiente para a quitação do saldo devedor, considerando o pagamento de
mais da metade das parcelas do financiamento. Por fim, insiste na configuração de
excesso de execução, apontando inexistir amparo legal para a cobrança com base no
valor do veículo sem dedução do valor correspondente às parcelas já pagas. Bate-se,
em conclusão, pela reforma da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento,
dispensando-se a prestação de informações pelo MM. Juízo a quo.
O agravo, que é tempestivo, veio desacompanhado das peças
obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por serem eletrônicos os autos
principais, deixando a agravante de promover o recolhimento das custas de preparo,
por ser beneficiária da gratuidade processual. Manifestou-se a instituição financeira
agravada em contrarrazões no prazo legal (fls. 87/90).
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Antes de mais nada, nota-se que a r. decisão agravada a rigor
não tratou do tema da gratuidade processual mencionado pela executada, razão pela
qual sequer haveria interesse para discussão do assunto em grau recursal. De toda
forma, a questão é singela, visto que, por um lado, na verdade não havia mesmo
necessidade de manifestação expressa no sentido de manutenção do benefício
concedido no v. acórdão da fase de conhecimento, que segue em vigor até revogação
expressa e fundamentada; por outro lado, é inócua a discussão quando não há
qualquer pretensão de cobrança das obrigações decorrentes da sucumbência pela
instituição financeira exequente, cuja exigibilidade, de toda forma, extinguiu-se em
decorrência do decurso do prazo de cinco anos do trânsito em julgado do v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230225-87.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 17.957
4
no qual concedido o benefício, com alusão ao então vigente art. 12 da Lei no
1.060/50.
Por outro lado, grande parte da insurgência da executada
corresponde a temas já enfrentados anteriormente, já que restritos à sua discordância
no tocante à conversão da demanda de busca e apreensão em ação de depósito, de
forma que questiona na verdade os fundamentos do v. acórdão em execução, como
bem consignado na r. decisão agravada.
Não se admite, entretanto, em sede de cumprimento de
sentença, alterar a essência do julgado por meio da utilização de fundamentos
remissivos a fatos anteriores à própria decisão, especialmente quando já
expressamente enfrentados.
Tanto assim é que o art. 525, § 1o, do CPC, do ponto de vista
substancial autoriza a arguição como matéria de impugnação ao cumprimento de
sentença apenas de circunstâncias supervenientes ao julgado em execução,
modificativas, extintivas ou impeditivas de direito.
Sendo assim, não cabe mesmo discutir as razões que teriam
levado à frustração da busca e apreensão do veículo, sendo despropositada a
insistência da ré-executada na alegação de que o paradeiro do bem teria sido mais de
uma vez por ela indicado. O que se deve levar em conta, enfim, é a estrita
determinação do título judicial em execução de entrega em vinte e quatro horas do
veículo ou depósito do equivalente em dinheiro, limitando-se a devedora a,
novamente, justificar a não devolução do bem por não mais estar na posse do mesmo.
Por fim, resta a discussão quanto ao alegado excesso da
execução, a qual outrossim não prospera.
Com efeito, em sede de ação de depósito como a presente
(fruto de conversão previamente à alteração da redação do art. 4o do Decreto-lei no
911/69 pela
Lei no 13.043/2014), não tendo ocorrido a devolução da coisa objeto da garantia, a
prestação alternativa de pagamento do equivalente em dinheiro necessariamente há
de ser feita mediante confronto entre o valor de mercado da coisa e o valor do débito
atualizado, já que, não se tratando de ação de cobrança pura e simples, o limite
quantitativo da pretensão do credor é dado pela própria garantia, não tendo ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230225-87.2020.8.26.0000 - Jundiaí - Voto no 17.957
5
interesse para recebimento de valor acima daquele, ainda que a título de equivalente
em dinheiro.
Em outras palavras, o equivalente não é automaticamente
correspondente ao débito total, pautando-se na verdade pelo valor do próprio bem, de
modo que, se a dívida é de valor inferior, esse último acaba sendo o montante a ser
pago, em consideração ao caráter acessório da garantia, prevalecendo aí a ideia de
pagamento do suficiente para a liquidação do principal; mas, se o débito é de valor
superior, nesse caso então prevalece o valor do bem, cabendo ao credor buscar o
remanescente aí sim por cobrança, em via própria.
A solução, na verdade, vem expressa no próprio título em
execução, o qual estabelece que “como depositória, a ré está obrigada a restituir o
próprio bem depositado, ou na impossibilidade, o valor atual de mercado desse
mesmo bem, limitado, obviamente ao montante do saldo atualizado da dívida ainda
em aberto, se esta for estimada em quantia superior ao do próprio bem dado em
garantia, facultado ao credor, nesta hipótese, a execução do remanescente” (cf. fl.
66 deste instrumento).
No caso dos autos, o valor inicial da dívida, apontado na
petição inicial de 2002, era de R$ 8.360,54 e, em novembro de 2017, já ultrapassava
a casa dos R$ 32.000,00, conforme indicado na manifestação da instituição
financeira de fls. 161-163 dos autos originários. Já o valor de mercado, conforme a
tabela FIPE da mesma época, era de R$ 11.646,00 (fl. 89 dos autos originários),
exatamente o valor pleiteado pela exequente.
Fica, por tudo, confirmada a r. decisão recorrida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator